Tribunal: TJPA
Processo: 0009027-25.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009027-25.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ANTONIO CAMELO DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ALCANCE DO MÉRITO (ART. 485, III DO
CPC
). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Para que seja implementada a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 485, incisos II e III, do CPC, imprescindível a intimação pessoal do autor para se manifestar no prazo de 48 horas, nos termos do § 1º do referido dispositivo.

2.

Tema pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Apelação Cível a que se dá provimento. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira(Membro).

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
proposta contra
ANTONIO CAMELO DE FREITAS
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em virtude da ausência de manifestação em diligência determinada pelo juízo no sentido de que o autor apresentasse o endereço atualizado da parte demandada, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015 (id nº 2787587).

Em suas razões (id nº 2787488), após breve resumo dos fatos, o apelante sustenta, em suma, a ausência de inércia da municipalidade, esclarecendo que por não ter localizado o endereço do demandado, pleiteou a prorrogação do prazo para informação do endereço, porém foi proferida a sentença extinguindo o feito, sem que fosse procedida a intimação prévia e pessoal para que se implementasse a extinção do processo sem resolução do mérito.

Afirma que, não tendo havido a intimação pessoal, ocorreu “error in procedendo” relativamente à extinção do feito sem resolução do mérito, razão pela qual a sentença merece ser reformada para permitir o prosseguimento regular do processo.

Destaca que a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa só pode ser decidida quando houver pedido da parte contrária, nos termos da Súmula 240 do STJ.

Acrescenta que diante da natureza da causa, e já tendo ocorrido a sua imissão da posse do imóvel, não pode ocorrer a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, devolvendo-se o processo ao juízo de 1º grau para o prosseguimento do feito.

Não foram ofertadas contrarrazões.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº 2797024).

A Procuradora de Justiça, na qualidade de
custos legis
, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 2945508).

É breve o relatório, síntese do necessário

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso de apelação cível e passo a análise do mérito.

Analisando os autos, verifico que o juízo de origem prolatou sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com espeque no inciso III do art. 485 do CPC/15, que assim dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Em análise ao andamento processual, verifico que o conteúdo decisório impugnado de fato não se mostra coerente com o disposto nos § 1º do art. 485 do CPC/15 e na Súmula nº 240 do STJ
[1]
, que determinam que para que o juiz extinga o processo por abandono da causa pelo autor deve haver prévia intimação pessoal e requerimento expresso da parte ré.

Melhor explicando, para extinção do processo por negligência da parte ou abandono da causa, deve-se expedir intimação prévia na pessoa do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Ocorre que, analisando o trâmite processual, observo que o último despacho (id nº 2787586) antes de ser proferida a sentença foi no sentido de prorrogar o prazo para a parte autora apresentar o endereço da parte demandada. Ou seja, inexiste nos autos qualquer despacho do juiz direcionado ao Município de Belém relativo à questão do abandono da causa.

Fora isso, tampouco vislumbro nos autos a existência de pedido expresso do requerido para que fosse reconhecido o abandono da causa pelo autor.

Nesse contexto, é inequívoco que o juízo de origem dissentiu da jurisprudência consolidada do STJ, tendo em vista (i) a ausência de comprovação do ânimo inequívoco do exequente em abandonar a causa e (ii) a inexistência de requerimento do réu para extinguir o processo.

O nossos Tribunais Pátrios seguem o mesmo entendimento,
in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. ABANDONO DE CAUSA. NÃO-CARACTERIZADO. REQUERIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE.

I - A extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, inc. III, § 1º, do CPC/2015, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover os atos que lhe competiam. Portanto, além da intimação do advogado, via Diário da Justiça, é necessária a da própria parte, pessoalmente.

II - Ademais, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu (Súmula nº. 240 do STJ).

III - Deu-se provimento ao recurso.” (TJDFT Acórdão n.966220, 20110111532244APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2016, Publicado no DJE: 20/09/2016. Pág.: 276/308)

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO DO EXECUTADO REALIZADA. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO CONFORME O ART. 485, INCISO III, DO CPC/2015. SÚMULA N° 240 DO STJ. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. A relação processual, sabidamente, se aperfeiçoa quando a parte requerida é devidamente citada, pois, a partir deste momento, angulariza-se o processo, figurando no feito o Estado-juiz, o autor e o réu.

II. Ainda que o autor tenha dado indícios de que poderia ter abandonado o feito, cabe tão somente ao réu requerer a extinção do processo por este motivo, consoante a súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça.

III. A sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC/2015, deve ser cassada, caso não decorra de um prévio requerimento do réu neste sentido.

IV. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença prolatada, determinando-se a remessa do feito ao Juízo de origem a fim de seja regularmente processado.” (TJDFT Acórdão n.961182, 20150610109437APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2016, Publicado no DJE: 30/08/2016. Pág.: 198/212).

Dessa forma, considerando o teor da Súmula 240 do STJ e do art. 485, inciso III, § 1º, do CPC/15, merece ser provido o recurso a fim de ser determinado o prosseguimento do feito na origem.

Por fim, examinando-se os autos, dele não se deflui estar a causa suficiente madura para um julgamento de mérito neste grau, considerando-se a necessidade do exaurimento do contraditório.

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível para anular a sentença a fim de afastar a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa e determinar o retorno dos autos a origem para prosseguimento do feito.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Súmula nº 240 do STJ: “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Belém, 25/05/2021